Tribunal: TJDFT
Processo: 0717963-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717963-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, GERALDO MAJELLA DA SILVA, GERALDO PEREIRA DA CRUZ, GERALDO PEREIRA FILHO, GERALDO RAMOS DE JESUS, GERALDO RODRIGUES, GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, GERALDO VICENTE ROSA, GEREMIAS NEVES DA SILVA, GERONIMO BONIFACIO FERREIRA, GERSON DE CASTRO PINTO, GERSON JORGE DOS SANTOS, GERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, GERSON TEIXEIRA DA SILVA, GERVASIO CORREA DA SILVA, GERVASIO DA SILVA MELO, GESSE RODRIGUES LOBO, GESSE SILVA DE SOUZA, GETULIO DORNELES DA COSTA, GETULIO LOPES CARDOSO, GERALDO TOLENTINO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Sindicato. Desnecessidade de procuração dos substituídos. Pedido de suspensão em razão do Tema STF 1.169. Não conhecimento. Supressão de instância. Prescrição não consumada. Legitimidade ativa ad causam dos exequentes: comprovada filiação ao Sindicato. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum vergastado teria ignorado a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o Tema 1.169/STJ; b) artigos 1o, 7o e 9o, todos do Decreto no 20.910/32, asseverando ser devido o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva no caso concreto. Requer a majoração dos honorários advocatícios e a suspensão do feito até o julgamento dos Temas 1.033/STJ e 1.169/STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AREsp n. 2.425.418 (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2023). Demais disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o pedido de suspensão do feito em razão do Tema STF 1.169, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser apreciado antes de ser levado ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, pois ainda não se exauriu a competência da Instância de origem” (ID 54663042 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 1o, 7o e 9o, todos do Decreto no 20.910/32. Isso por que, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Importa ressaltar que o novo pedido de cumprimento coletivo da sentença, formulado pelo Sindicato, em 13/07/15 (Proc. 0012864- 52.2010.8.07.0001 – id 125702687), não configura novo marco interruptivo, porquanto a interrupção da prescrição só se dá uma vez (CCB 202 e Dec. 20.910/32, art. 8o), nem substitui o primeiro, visto que manejado apenas para complementação do pedido executivo, com a indicação da quantia certa da obrigação de pagar, apurada após a confecção dos cálculos dos valores devidos a cada servidor, a partir do fornecimento das fichas financeiras pelo DF. O réu opôs embargos à execução (Proc. 0031604- 31.2015.8.07.0018), que resultou na extinção da execução coletiva por iliquidez do título, vindo a sentença a transitar em julgado em 08/10/19. Assim, o prazo prescricional permaneceu suspenso desde a interrupção com a instauração do cumprimento de sentença coletivo, em 28/02/13, até o trânsito em julgado da sentença de extinção da execução coletiva - último ato processual da causa interruptiva -, ocorrida em 08/10/19, voltando a correr a partir daí. O cumprimento de sentença individual foi promovido em 30/05/22, antes dos cinco anos. Frise-se que, ocorrendo a prescrição na primeira metade do quinquênio, como no caso, conta-se o prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e a causa interruptiva e o período posterior ao término da suspensão, até que complete cinco anos, de acordo com o já citado STF 383. Portanto, em princípio, não está consumada a prescrição (ID 54663042 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelos temas 1.033/STJ e 1.169/STJ não guardam correspondência com o presente feito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024